Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1015434-68.2019.8.11.0000
Recorrente : MILDA DAS GRAÇAS SOUZA
Recorrido : LAVÍNIA PESSOA FREITAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MILDA DAS GRAÇAS SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, vejamos (id 49779978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVÓS PATERNOS – ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – AVÓS QUE SE COMPROMETERAM A AUXILIAR O GENITOR NO PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR - EXCLUSÃO DOS AVÓS PATERNOS DO POLO PASSIVO - DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
A obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária e configura-se em caso de impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais.
Caso em que se mostra prudente manter os avós paternos no polo passivo da ação, considerando os termos do acordo firmado entre as partes. (N.U 1035647-06.2018.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020).
Alega violação ao art. 1.696 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a responsabilidade dos avós é subsidiária no pagamento da verba alimentar.
Recurso tempestivo (id 47629960).
A decisão de id 47742967 determinou a comprovação da hipossuficiência, uma vez que a certidão de id 47639478 informou que a parte não procedeu com o devido recolhimento em razão do pedido de gratuidade judiciária.
No entanto, em 21/07/2020, foi certificado o decurso do prazo sem providência da parte (id 51136960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Pois bem, verifica-se da certidão de id 51136960 que a parte protocolou o Recurso Especial, no entanto, não providenciou o pagamento das custas nem comprovou a sua hipossuficiência, mesmo após intimação prévia para sanar o vício, o que implica na deserção recursal, conforme o art. 1.007, caput, do CPC, fato que implica na deserção processual.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007 § 4o DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual ocorre a deserção se, após a intimação, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente não comprovar o recolhimento ou o faça em dobro das custas processuais.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1097770/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1683256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018).
Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade judiciária, ante a inexistência de comprovação da hipossuficiência e nego seguimento ao Recurso Especial.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII